Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Materialidade e autoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP) em razão de ter celebrado contrato para prestação de serviço com a intenção de obter para si, mediante fraude, vantagem ilícita.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em definir se há provas suficientes do dolo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, caracterizando o crime de estelionato, ou se a conduta do réu configura mero inadimplemento contratual, sem relevância penal.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas provas colhidas, primordialmente, pelos depoimentos das vítimas e da policial responsável pela investigação dos fatos. Restou demonstrado que o réu firmava contratos de prestação de serviço de concretagem mediante pagamento integral antecipado, porém não executava os serviços e, quando cobrado, tentava manter o engodo.
4. A restituição dos valores após meses do fato não descaracteriza o dolo inicial de obter vantagem indevida, tampouco exclui a responsabilidade penal, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O crime de estelionato se configura quando o agente, com dolo pré-ordenado, obtém vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante fraude, não se confundindo com mero inadimplemento contratual; 2. A devolução tardia do valor, após insistência das vítimas ou a iminência de denúncia, não exclui a tipicidade penal, podendo ser considerada na dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0708941-10.2020.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 22.11.2023.